Tribunal: TJBA
Processo: 8088587-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088587-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CANDIDA MARIA GONCALVES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso da autora, sob o argumento de ocorrência de omissão na análise do acervo documental probatório relativo à contratação eletrônica por biometria facial e transferência de valores, arguindo nulidade por cerceamento de defesa e postulando o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao examinar as provas de regularidade contratual apresentadas pelo banco, bem como se houve cerceamento de defesa apto a gerar nulidade e se é cabível o acolhimento do recurso para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando para a mera rediscussão da lide ou revaloração do acervo de provas.

4. O acórdão embargado apreciou especificamente a matéria controvertida, estabelecendo de forma fundamentada que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada.

5. Não se configura cerceamento de defesa quando o órgão julgador fundamenta sua conclusão na fragilidade do conjunto probatório apresentado pela própria parte que possuía o ônus da prova, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a mera finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, aplicando-se o efeito ex lege do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

7. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Referências: Lei nº 13.105/2015, art. 1.022 e art. 1.025. STJ, AgInt no AREsp nº 1.358.814/RS .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8088587-72.2022.8.05.0001, originários da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Embargante BANCO PAN S.A e como Embargada CANDIDA MARIA GONCALVES SANTOS .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA